Tribunal: TJDFT
Processo: 0729581-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729581-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CORREA DE MOURA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Foi interposto Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, por Maria Aparecida Correa de Moura, representada por Márcia Tereza Pantoja Gaspar, em face da decisão (ID 61673944 - págs. 17/19) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Samedil - Serviços de Atendimento Médico S/A, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem. Nas razões recursais (ID 61673939), a Autora requeria a antecipação da tutela recursal, a fim de que a Ré fosse compelida a autorizar tratamento domiciliar de forma integral, além de fazer pedido de gratuidade de justiça. Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 61717083), diante da urgência do quadro fático, foi deferido, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que a Ré disponibilizasse o tratamento na modalidade Home Care à Autora, nos termos do Relatório Médico acostado ao ID 61673941 - pág. 32, sem prejuízo de novas circunstâncias, desde que comprovadas e dirigidas ao Juízo de origem. Na oportunidade, a Autora foi intimada a complementar a documentação comprobatória da hipossuficiência, com comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes. O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido e, em decorrência, foi estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias para que a Recorrente providenciasse o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 63658089), tendo a Autora oposto Embargos de Declaração. Nas razões do recurso integrativo (ID 64085182), ao tempo em que é informado o falecimento da parte Autora, ocorrido em 2/9/2024, alega, em resumo, que a r. decisão está eivada de contradição com o entendimento desta eg. Corte de Justiça e omissão quanto à valoração da prova. Afirma que houve a comprovação de que a Agravante não possuía vínculos empregatícios e que ela auferia unicamente pensão que variava entre R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, montante inferior a 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, utilizado como parâmetro objetivo para concessão do benefício. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar o vício apontado. Intimada, a Ré apresentou contrarrazões, na qual defende a rejeição dos Aclaratórios (ID 64407532). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração (ID 64785429). Diante da notícia do falecimento da parte, a Agravante foi intimada para regularização do feito (ID 64977265); todavia, o prazo legal decorreu sem que a determinação fosse cumprida (ID 65448764). É o breve relatório. Decido. Os recursos dos Embargos de Declaração e de Agravo de Instrumento não ultrapassam a barreira do conhecimento. Isso porque não restou preenchido o requisito de admissibilidade, no caso, a regularização processual, o que torna inviável o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Acrescente-se que o objeto do presente Agravo de Instrumento limitava-se ao fornecimento do serviço de Home Care, direito de caráter personalíssimo, de forma que o falecimento da parte acarreta a superveniente perda do objeto do recurso. É o que se extrai da orientação advinda do c. Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp n. 1.595.021/SP, na sessão do dia 15/2/2023, consolidou entendimento segundo o qual, "nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde". 2. Na espécie, o objeto da demanda, fornecimento de home care, era direito personalíssimo, sendo descabida, portanto, a pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da autora falecida. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.950.603/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) Comprovado que a Autora veio a óbito em 2/9/2024 (ID 64085183), deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração. Custas pela parte Agravante/Embargante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator